Tribunal: STF
Processo: ARE 716225
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Empregado público. Prêmio incentivo. Lei nº 8.975/94 do Estado de São Paulo. Natureza da vantagem. Integração à remuneração. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.